Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010543-67.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : N. V. R.
Número do Protocolo: 1010543-67.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Despesas” (Proc. no 1018135-39.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por NICOLE VESTENA RIBEIRO, representada por sua genitora INDIANARA BERTOLDO VESTENA RIBEIRO, deferiu o pedido de antecipação da tutela, “para determinar que a ré passe a suportar/arcar com as despesas das sessões de fisioterapia realizadas pela Clínica Vital Kids, tudo dentro das especificações indicadas no receituário/laudo médico, não permitindo assim que aja interrupção do tratamento, sob pena de multa diária fixada R$ 3.000, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão” (cf. Id no 42777975).
A agravante alega que, diferente do que consta na inicial, nunca houve negativa de atendimento/cobertura ao tratamento da agravada, pois, segundo afirma, quando “a agravada a procurou, informou-se que ela poderia proceder com o tratamento da fisioterapia no Espaço Cuidar, que pertence ao plano de saúde e é totalmente apto a realizar a fisioterapia requestada, já que os profissionais utilizam o método Bobath/Boabth Babyn”, e, assim, uma vez que sequer há uma pretensão resistida, resta manifesta a ausência de interesse de agir, o que culmina na constatação irrefutável de carência de ação.
Sustenta que “não tem obrigação legal e nem contratual de arcar com o custo de tratamento em clínica não credenciada ao plano de saúde, quando existe na rede credenciada profissionais devidamente capacitados”, enfatizando que, “contrariamente ao alegado na exordial, a fisioterapia neurológica infantil indicada à agravada não é realizada exclusivamente na clínica Vital Kids, estando disponível profissionais especializados no Espaço Cuidar”, o que, inclusive, foi comunicado à genitora da agravada através do atendimento on-line por mensagens.
Diz que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, contudo, caso mantida a determinação de custeio, que este seja limitado ao “valor de tabela da rede credenciada, ou seja, no valor do tratamento convencional, seguindo os critérios contratuais para reembolso de despesas de procedimentos e o seu não atendimento por parte da agravada”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42777973).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O processo de origem concerne à ação de obrigação de fazer, em que a autora/agravada pleiteou, inclusive em sede de tutela de urgência, que a Unimed fosse compelida a autorizar e custear as suas “sessões de fisioterapia neurológica realizadas pela clinica VITAL KIDS”, pois, segundo consta da inicial, desde o nascimento, a autora necessita de contínuo acompanhamento médico e fisioterapêutico, em decorrência de danos neurológicos sofridos por conta de intercorrências em sua gestação e parto, e, “de uns tempos pra cá, a autora passou a apresentar um agravamento de seu quadro geral, mormente no que se refere à sua capacidade motora, o que levou a sua genitora a buscar um atendimento especializado, fisioterapia infantil neurológica, especialidade não oferecida pela clinica da ré”.
Sucedeu, porém, que não encontrou profissional habilitado vinculado à Unimed para realizar “o atendimento especializado que a autora necessita - fisioterapia neurológica infantil”, mesmo após procurar junto às clínicas credenciadas e sugeridas pelo próprio Plano de Saúde, quais sejam, “Espaço Cuidar”, “Clínica de Fisioterapia Ronaldo Molina”, “Fisiomed “e “Ama Fisioterapia” (cf. protocolo de atendimento online – Id no 42777989 – Pág. 24/28), restando, então, iniciar o tratamento em uma clínica não conveniada (Vital Kids Fisioterapia).
Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz entendeu que os elementos disponíveis no feito são suficientes a ensejar a antecipação da tutela, sobretudo ao se considerar o bem da vida protegido e a imprescindibilidade de dar continuidade ao tratamento da autora.
Nas razões recursais, a Unimed não impugna o fato de que a autora é beneficiária do seu plano de saúde e nem de que há cobertura contratual para o tratamento indicado à doença diagnosticada, focando sua insurgência no argumento de que, ao contrário do que consta na inicial, existe, sim, entre seus conveniados profissionais que oferecem o tratamento prescrito à infante.
Em análise inicial, apesar de considerar pertinente o contraponto trazido nas razões recursais, não vejo a presença dos requisitos necessários a conceder o efeito suspensivo almejado pela agravante; o relatório médico elabora pela Dra. Juliane Sauter Dalbem (CRM-MT 4.169), médica responsável pelo tratamento da autora, confirma a necessidade da submissão da paciente a um tratamento específico e diferenciado:
“A menor NICOLE VESTENA RIBEIRO, 8 anos e 4 meses possui diagnóstico de paralisia cerebral do tipo espática (forma hemiplégica). Necessita acompanhamento pedagógico diferenciado voltado para suas necessidades escolares. Neste momento proponho aumento do tempo estipulado para realização das avaliações. Estou a disposição para maiores esclarecimentos e informações. CID: G80” (cf. Id no 42777989 - Pág. 30).
Vê-se que a autora trouxe um início de prova consistente de que não localizou profissional que entregasse o tratamento exigido e que atendesse pelo plano de saúde, conforme o teor dos espelhos da conversa via WhatsApp, onde se tem a negativa de atendimento por duas clinicas, uma das quais identificada como “Clínica de Fisioterapia Ronaldo Molina” (cf. Id no Id no 42777989 - Pág. 19 e 20); embora certamente não seja prova exauriente, admito que restou demonstrado um fundamento/motivo à autora exigir o custeio através de clínica particular, e, ao menos por ora, antes de sequer ser ouvida a agravada, o a indicação da agravante de uma clinica conveniada e habilitada a fornecer o tratamento não é suficiente a demonstrar a probabilidade do direito, até porque o busílis da questão não é simplesmente a oferta do tratamento fisioterápico, de modo generalizado, mas sim de um que atenda exatamente ao que foi prescrito à autora.
No mais, além da probabilidade do direito, a lei também exige o perigo da demora a justificar a atribuição de efeito suspensivo, o que não está demonstrado no caso, inexistindo menor indício da urgência indispensável ao sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, já que não há risco de dano grave e nem irreversível à agravante, pois, ao final, caso sai vencedora da lide, poderá perfeitamente pleitear eventuais gastos indevidamente dispendidos com a autora/agravada.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator